Tribunal: TJMT
Processo: 0012290-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012290-58.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 022.560.061-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDITE VERONICA DE JESUS - CPF: 558.489.231-91 (VÍTIMA), RUBIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 063.252.571-11 (VÍTIMA), SONIA APARECIDA MACHADO TRAMONTINI - CPF: 805.311.721-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato e furto qualificado pela fraude. Reconhecimento fotográfico. Palavra das vítimas. Prova suficiente de autoria e materialidade. Desclassificação para furto simples. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por estelionato (duas vezes) e furto qualificado pela fraude, em concurso material a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando à absolvição ou à desclassificação dos crimes de estelionato para furto simples.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) a insuficiência de provas para as condenações por inobservância das formalidades do reconhecimento; 2) ausência das elementares do estelionato.

III. R
azões de decidir

As declarações das vítimas, tanto na fase policial quanto em Juízo, são coerentes e detalhadas, reforçando a autoria dos crimes por parte da apelante. A palavra das vítimas em crimes contra o patrimônio tem especial relevância, especialmente quando descrevem com firmeza os fatos.

O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido estritamente o procedimento previsto no artigo 226 do CPP, foi confirmado judicialmente pelas vítimas e corrobora as demais provas, não sendo motivo para desqualificar as condenações.

A conduta da apelante, ao induzir as vítimas em erro com falsas alegações e obter vantagem ilícita, caracteriza estelionato, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para furto simples, pois estão presentes todas as elementares do delito de estelionato.

IV. D
ispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4o, II, 171,
caput
, e 69; CPP, arts. 226 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01.09.2020; TJMG, AP no 1.0000.23.192584-3/001, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 31.01.2024; AP, no 1.0000.24.071942-7/001, Rel. Jaubert Carneiro Jaques, j. 3.9.2024; STF, HC no 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012290-58.2019.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 0012290-58.2019.8.11.0015), que a condenou por estelionato (duas vezes) e furto qualificado pela fraude, em
concurso material, a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 171,
caput
, art. 155, § 4o, II, c/c art. 69, todos do CP - (ID 216831156).

A apelante sustenta que: 1) o reconhecimento fotográfico teria sido
“realizado em desacordo com o artigo 226, do Código de Processo Penal”
, de modo que as provas seriam insuficientes para as condenações por estelionato e furto qualificado pela fraude; 2) quanto aos estelionatos,
“em nenhum momento as vítimas [...] mencionaram que a apelante se utilizou de algum recurso ou meio que as induziram a erro”
, a configurar atipicidade das condutas ou permitir a desclassificação para furto simples.

Pede o provimento para que seja absolvida de todos os delitos. Subsidiariamente, desclassificada a conduta de estelionato para furto simples (ID 216831165).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 216831167).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“os elementos constantes dos autos revelam que as vítimas reconheceram a apelante tanto na DEPOL, quanto em Juízo, não apontando dúvidas sobre a autoria delitiva”
e
“as provas colecionadas ao longo da persecutio criminis demonstram que a apelante praticou o crime de estelionato contra as vítimas, estando presentes todos os seus elementos típicos, não havendo que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para o crime de furto simples
.
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 223161178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01

Consta dos inclusos autos de investigação que, na data de 27 de setembro de 2018, por volta das 18h00min, no endereço residencial, situado na Rua das Bergamoteiras, no 11, proximidades do mercado Cristal, jardim Celeste, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, Marciane de Oliveira Pereira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, de forma ardil, em face da vítima Sônia Aparecida Machado Tramontini, consoante declarações de fis. 34/35. [...]

FATO 02

Consta ainda que, na data de 04 de outubro de 2018, por volta das 10h00min, no endereço residencial, situado na Rua Projetada 01, Quadra 22, Lote 08. Bairro Vola Santana, nesta cidade e comarca de Sinop/MT. Marciane de Oliveira Pereira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, de forma ardil, em face da vítima Rubia Carolina Antunes de Sousa, consoante declarações de fls. 17/18. [...]

FATO 03

Na data de 08 outubro de 2018, por volta das 07h00min, no endereço residencial, situado na Rua 02, Quadra 02, Lote 40, Bairro Villa Lobos, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, Marciane de Oliveira Pereira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante fraude, subtraiu, em proveito próprio, bens pertencentes à vítima Edite Verónica de Jesus, consoante declarações de fis. 38/39. [...]

Ante a exposto, o Ministério Público denuncia Marciane de Oliveira Pereira como incurso, nos artigos 171, caput, (por duas vezes) e 155, 54, inciso II, c/c artigo 69 todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja procedida a citação para a oferta de resposta escrita nos termos do rito ordinário do Código de Processo Penal, sejam ouvidas as testemunhas arroladas e vítima, bem como o Interrogatório e acompanhamento da ação, para no final ser julgada e condenada. [...].”

(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID 216828605 – fls. 7/9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica dos boletins de ocorrências no 2018.304742, 2018.315430, 2018.316109, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa no 43362350 - Pág. 32, termo de entrega de mercadoria ID no 43362350 - Pág. 50, termo de compromisso e avaliação ID no 43362350 - Pág. 55, além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos:

Quando de suas declarações em juízo, a vítima Sonia Aparecida Machado Tramontini contou [...]. Ao ser inquirida em juízo, a vítima Rubia Carolina Antunes de Souza contou que [...]. Por sua vez, a vítima Edite Verônica de Jesus relatou que [...].

Dessa feita, analisando as provas colhidas nos autos, tenho que comprovada a conduta delituosa da acusada, na prática dos delitos ora em apuração, em especial pelas provas orais supratranscritas.

Nessa perspectiva, as vítimas foram firmes em apontar a acusada como autora do delito, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, procedendo ao seu reconhecimento na Delegacia e confirmando-o em juízo.

Outrossim, embora a alteração do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema do reconhecimento fotográfico e pessoal, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, segundo a qual ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’, tenho que, in casu, não merece prosperar o pedido da Defesa de declaração da nulidade do reconhecimento da acusada realizado pelas vítimas na fase inquisitorial.

Friso que, em seu voto, no julgamento que alterou o entendimento da Corte Superior, a respeito da inobservância das formalidades legais quando do reconhecimento fotográfico e pessoal, o relator Min. Schietti manifestou seu convencimento no sentido de que ‘o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva’.

Deste modo, todas as precauções previstas no procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal (prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, colocação de fotografias e suspeitos semelhantes um ao lado do outro para reconhecimento pessoal) têm como razão de ser a diminuição da margem de erro na identificação de suspeitos, em razão da forte pressão psicológica a que a vítima é submetida no momento do crime, que não rara às vezes deforma a realidade, por perturbação da percepção e discernimento.

Diferentemente de um crime de roubo, por exemplo, veja-se que os fatos apurados nestes autos não ocorreram em situação de pressão psicológica, posto que, quando da prática delitiva, as vítimas sequer percebiam a intenção da criminosa da autora do delito, tendo consciência do crime apenas depois que a acusada foragia sem pagar.

Ademais, em todos os casos, a criminosa se apresentava como cliente, de modo que as vítimas tiveram tempo de contato suficiente com ela para memorizar suas características, tendo as situações se desenvolvido sem intercorrências.

Assim, dada a excepcionalidade do presente caso, não há como se afirmar que eventuais irregularidades na observância dos preceitos do artigo 226 do Código de Processo Penal poderiam conduzir a erro na identificação da acusada, razão pela qual rejeito a tese defensiva.

Portanto, considerando a versão coerente e concisa com a dinâmica dos fatos, apresentada pelas vítimas, que se harmoniza com as demais provas dos autos, não há razões para desacreditar nos depoimentos por elas prestados, inexistindo razões para não dar credibilidade aos reconhecimentos procedidos.

[...] Ademais, ressalta-se, ainda, o fato de as vítimas alegarem que a acusada ficou conhecida nas redondezas onde moravam por cometer delitos como os descritos nos autos, bem como a própria acusada, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial afirmou que, à época dos fatos, costumava cometer crimes para sustentar o seu vício em drogas.

Por conseguinte, a autoria da acusada é inconteste, sendo a condenação a medida de rigor.

Em relação aos delitos de estelionato (fatos 01 e 02), não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não há que se falar em atipicidade da conduta sob o argumento de não configuração do recurso ou meio que induzisse as vítimas em erro.

O crime de estelionato exige quatro requisitos, obrigatórios para sua caracterização: 1) obtenção de vantagem ilícita; 2) causar prejuízo a outra pessoa; 3) enganar alguém ou a levá-lo a erro; 4) uso de meio de ardil ou artimanha.

No tocante à vantagem ilícita e prejuízo alheio, é indiscutível que a ré obteve êxito em tomar posse de diversas peças de lingeries e semijoiais, que eram vendidas pelas vítimas, à época, o que correspondeu no prejuízo aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais) à vítima Sônia e a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à vítima Rubia.

Em relação ao terceiro requisito, o crime de estelionato configura-se quando a fraude faz com que a vítima incida em erro e voluntariamente entregue seus bens, consciente de que eles estão saindo de seu patrimônio e ingressando na esfera de disponibilidade do agente, sendo o engano a principal diferença entre este e os demais delitos patrimoniais. [...]

No caso dos autos, ficou demonstrado que a acusada se fez passar por cliente para obter acesso aos produtos vendidos pelas vítimas Sônia e Rubia, sendo autorizadas pelas vítimas a levar os produtos para casa, sob a desculpa de provar (lingiries) e mostrar à sua irmã (semijoias), sendo que, desde o princípio já tinha como objetivo inicial se locupletar em face das vítimas, não promovendo o pagamento ou devolvendo os produtos, aproveitando-se da ingenuidade das vítimas que acreditaram que a acusada era uma cliente de boa-fé.

Quanto ao uso de meio ardil, em que pese os judiciosos argumentos defensivos, entendo que devidamente configurados no fato de a acusada ter se passado por cliente e alegado à vítima Sônia que era irmã de uma pessoa conhecida dela para gerar confiança, bem como sustentou a vítima Rubia que iria levar as peças para mostrar à sua irmã.

Em se tratando de crime de estelionato exige-se, ainda, o dolo como elemento essencial para a sua configuração, sendo necessária a prova do dolo com o especial fim de agir, que consiste no apoderamento de vantagem ilícita pelo agente, não bastando o dolo genérico, de modo que, a fraude há de ser anterior à obtenção da vantagem.

Como se vê, a fraude deve ter por fim o lucro ilícito, pois, o mero descumprimento da obrigação, mesmo doloso, porém, sem a intenção de fraude previamente visualizada, trata-se de mero ilícito civil.

Dessa forma, dado o comportamento da ré, aliado às circunstâncias fáticas, é evidente que agiu com o dolo de obter vantagem pecuniária para si em prejuízo alheio com indução das vítimas em erro mediante ardil, estando presente todas as elementares típicas do crime de estelionato, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto simples.

No que se refere ao crime de furto (fato 03), todas as provas são uníssonas em relação a sua configuração, bem como devidamente comprovada a qualificadora da fraude, pois a acusada burlou a vigilância da vítima sobre os bens, lançando mão do ardil de solicitar uma sacola, sendo que, enquanto a vítima se deslocou para atender ao pedido, a acusada empreendeu fuga na posse dos bens subtraídos. [...]

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico dos crimes de estelionato em face das vítimas Sônia Aparecida Machado Tramontini e Rubia Carolina Antunes de Sousa, bem como do furto qualificado mediante fraude em face da vítima Edite Verônica de Jesus, além de evidenciada a autoria atribuída à acusada, diante das provas constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos.

Destarte, conforme acima já fundamentado e escorada no princípio da livre convicção do juiz, motivada pela persuasão racional, entendo que o delito está caracterizado e a autoria imputada à acusada é induvidosa, de modo que é de rigor a procedência da presente ação.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR a acusada MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA [...] nas penas do artigo 171, caput, por duas vezes e 155, §4o, inciso II c.c artigo 69, todos do Código Penal. [...]”
(Rosângela Zacarkim Dos Santos, juíza de Direito – ID 216831156)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Entrega de Mercadorias (ID 216828605 – fls. 50), e Termo de Compromisso e Avaliação (ID 216828605 – fls. 55), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rubia Carolina Antunes de Souza, vítima (ID 216828605 – fls. 29/30), Alessandro da Silva Curity, companheiro da apelante (ID 216828605 – fls. 39/40), Sonia Aparecida Machado Tramontini, vítima (ID 216828605 – fls. 47/48), Edite Veronica de Jesus, vítima (ID 216828605 – fls. 51/52), e a apelante (ID 216828605 – fls. 34/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rubia Carolina Antunes de Souza, vítima (Relatório de Mídias - ID 216828632), Sonia Aparecida Machado Tramontini, vítima (Relatório de Mídias - ID 216828632), e Edite Veronica de Jesus, vítima (Relatório de Mídias - ID 216828649). Foi decretada a revelia da apelante (ID 216828646).

Destacam-se do contexto probatório:

- a vítima Rubia Carolina Antunes de Souza narrou, na fase policial, que
“no dia 04/10/2018 (quinta-feira) estava em sua residência e, por volta das 10:00, ouviu uma pessoa bater palmas no portão, vindo a avistar uma mulher e, esta chegou em uma bicicleta e, perguntou se era naquele imóvel que vendiam ‘ovos’, vindo a confirmar que sim”
;
“sem autorização esta mulher foi adentrando na residência dela e, no interior esta mulher avistou um mostruário de semi-jóias da ‘RR folheados’ que estava na sala e, esta pessoa falou que gostava de semi-jóias e sem autorização da declarante esta mulher foi pegando o mostruário e olhando e, em determinado momento esta mulher falou que se chamava Janaina de tal e que era enfermeira no Hospital Santo Antônio e ainda teria relatado para a declarante que residia bem próximo do endereço da declarante e, pediu o mostruário para ir até a residência da irmã da suspeita”
;
“autorizou a suspeita levar o mostruário de semi-jóias mas, naquele dia a suspeita não retornou para a residência e, assim que o seu genitor chegou em casa, contou os fatos e,
assim que viram uma imagem de uma pessoa que estava dando golpes neste município a declarante não teve dúvidas que se tratava da mesma pessoa
,
ou seja, era ‘MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA’
e que durante o tempo em que esta pessoa permaneceu em sua residência, seu genitor teria adentrado por um breve momento e viu esta pessoa”
;
“em relação ao Mostruário de semi-jóias da ‘RR folheados’ teria pego recentemente para vender as peças e que teria vendido algumas peças e que restante custaria lhe R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) e que confiou na suspeita naquele manhã”
;
“até o presente momento não recuperou nenhum item do mostruário de semi-jóias da ‘RR folheados’ e que neste mostruário continha ‘anéis, correntes de pescoço, pingentes, brincos, pulseiras, tornozeleiras’, todos folheados em ouro”
;
“em relação a suspeita
declara reconhecer sem sombra de dúvidas ‘MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA’ como a pessoa que teria levado o mostruário de semi-jóias da ‘RR folheados’
”
(ID 216828605 – fls. 29/30); na judicial, que
“ela chegou perguntando sobre ovos”
;
“jogou conversa de que se lembrava dela do hospital, por ter sido enfermeira lá”
;
“pediu água, foi entrando”
;
“viu o mostruário de joias e pediu o celular emprestado para ligar supostamente para a irmã dela”
;
“disse q morava na rua de trás e que o marido dela seria gerente”
;
“a chamou para levar o mostruário, mas acrescentou que se não puder ir, levaria e o traria de volta”
;
“disse que voltava meio dia e não voltou”
;
“
seu pai já tinha visto fotos dela em grupos, por estar cometendo crimes
”
;
“teve prejuízo de 2 mil e pouco”
;
“nunca mais ouviu falar dela”
(Relatório de Mídias - ID 216828632);

- a vítima Sonia Aparecida Machado Tramontini afirmou, perante autoridade policial, que
“em 27/09/2019 (quinta-feira) estava em sua residência e, por volta das 18:00, uma mulher foi até o seu imóvel para olhar ‘lingeries’ que tinha para vender e, enquanto esta mulher olhava as peças que a declarante tinha para vender, alegava que a empregada da mesma tinha estragado as suas com água sanitária e, ainda enquanto esta mulher olhavas as peças, pediu para a declarante que levaria todas as peças para provar na sua residência”
;
“confiou nesta mulher para poder levar todas as peças de roupas íntimas e que alegou para a declarante que era irmã de um comerciante local bem como alegou que laborava em uma conveniência em um posto de combustível próximo e que esta mulher em nenhum momento falou o seu nome tampouco a declarante perguntou mas, registrou a placa do veículo em que esta mulher estava, ou seja, PLACA KAA-5650”
;
“esta mulher levou consigo uma quantidade de lingeries que a declarante teria pego em consignado para revender e que não teria vendido nenhuma peça das que pegou em consignado”
;
“passado um dia em que esta mulher pegou todas as peças de roupas íntimas a declarante começou então a desconfiar que teria sido enganada e, diante disto procurou esta Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e que das depois tomou conhecimento que a pessoa que teria levado todas as peças de roupas íntimas da declarante seria ‘MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA’ o qual olhando imagens nesta Delegacia,
reconhece sem sombra de dúvidas ser a mesma pessoa que levou todas as peças de roupas intimas que a declarante pegou em consignado
”
;
“olhando imagens do veículo GM, modelo corsa milenium, placa KAA 5650, ANO/MOD 2001/2002, cor branca alega também que é o mesmo veículo que viu MARCIANE DE O. PEREIRA sair da residência”
;
“não tem como descrever os itens subtraídos por Marciane mas possui uma cópia de um TERMO DE ENTREGA DE MERCADORIAS que assinou com o vendedor o qual ficou consignado com a declarante tais produtos para revender, porém, todas as peças foram subtraídas por Marciane o qual auferiu a declarante um prejuízo de R$ 643,00 e que está pagando esta quantia em parcelas”
;
“em relação a ‘MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA’ não a conhecia tampouco sabia da vida pregressa da mesma e, após esta lhe enganar,
tomou conhecimento que a mesma vem praticando vários golpes neste município
”
(ID 216828605 – fls. 47/48); na audiência de instrução, que
“Marciane pegou produtos e levou”
;
“ela chegou nas vizinhas pedindo lingerie, que a indicaram”
;
“mostrou as peças, Marciane pediu para levar e disse que traria de volta”
;
“prejuízo por volta de mil reais”
;
“Marciane nunca mais voltou”
;
“ela levou até notas de conta”
;
“Marciane disse que trabalhava em um posto”
;
“ela disse que traria de volta”
;
“confiou nela porque ela disse que perguntou nas vizinhas quem estaria vendendo e achou que seria gente boa”
;
“ela comentou que ela era irmã de um comerciante que ela [vítima] conhecia, mas não era, era mentira”
;
“
depois vizinhos comentaram que ela já havia extraviado/vendido os produtos
”
(Relatório de Mídias - ID 216828632);

- a vítima Edite Veronica de Jesus aduziu, na Delegacia de Polícia, que
“em 08/10/2018 (segunda-feira) alega que residia no endereço acima descrito e, por volta das 07:00, estava no interior da sua residência e, na área de sua residência tinha deixado vários produtos que comercializa tais como ‘enxovais, cortina, potes de doce de vários sabores e sandálias femininas, todos novos’ e, em determinado momento uma mulher adentrou no seu terreno alegando que gostaria de olhar os produtos que a declarante estava vendendo e, em determinado momento esta mulher pediu uma sacola para a declarante, momento em que adentrou em seu imóvel, deixando o seu aparelho celular Samsung, modelo J2. cor bege, IMEI no 353116096755415 na estante na sala e, foi até o seu quarto para buscar uma sacola e, ao retornar para a área externa, notou que a mulher não estava mais e, notou ainda que vários produtos não estavam mais sobre a mesa, ocasião em que foi até o portão do seu imóvel e não avistou a suposta mulher”
;
“declara ter saído em busca da suposta mulher e, ao cruzar por uma pessoa, perguntou para esta pessoa se havia visto uma mulher, descrevendo as características da mesma, sendo informado por esta pessoa a direção em que avistou a mulher e ainda relatou esta pessoa para a declarante que a mesma portava várias produtos, e diante desta informação tentou localizar a suposta mulher porém não obteve êxito”
;
“retornou para a sua residência e contabilizou o prejuízo do furto praticado pela mulher verificando que teria sido subtraído ‘quinze sandálias femininas, marca e modelo não informados, novas, cinco potes de doce caseiro, uma cortina nova’ e, ao procurar o seu aparelho celular para ligar para a Polícia Militar, percebeu que também teria sido furtado o aparelho celular Samsung modelo J2, cor bege, IMEI no 353116096755415”
;
“auferiu um prejuízo de aproximadamente R$ 1.400,00 e que diante disto procurou esta Delegacia para registrar o boletim ‘BO N° 2018.316109’ e, enquanto relatava os fatos para o Policial Civil que estava registrando a ocorrência fora lhe exibida imagens de ‘MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA’, reconhecendo sem sombra de dúvidas como sendo a mulher que em 08/10/2018 foi até a residência da declarante e furtou ‘quinze sandálias femininas, marca e modelo não informados, novas cinco potes de doce caseiro, uma cortina nova e aparelho celular Samsung, modelo J2, cor bege’”
;
“em relação a esta suspeita alega que não conhece tampouco sabe da vida pregressa da mesma e, até o presente momento nenhum produto furtado foi localizado”
(ID 216828605 – fls. 51/52); em Juízo, que
“perguntou se ela vendia enxoval e foi escolhendo”
;
“pediu sacola”
;
“entrou para pegar sacola no quarto”
;
“enquanto isso, Marciane pegou celular e produtos e sumiu”
;
“ela pedia na casa de todo mundo, furtando”
;
“não recuperou nada”
;
“tudo dá 1.500/1.700 reais”
;
“pediu a sacola com o fim de distraí-la”
;
“
a reconheceu na delegacia, mulher branca magra, era ela mesmo, vivia no bairro roubando todo mundo
”
(Relatório de Mídias - ID 216828649).

Dito isso, vejamos.

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas:

As condutas da apelante [pegar mercadorias das vítimas e prometer lhes devolver após experimentá-las em casa, mas nunca retornar], as datas [27.9.2018 e 4.10.2018] e os locais [residências das vítimas: rua Projetada 1, quadra 22, lote 8, bairro Vola Santana, Sinop/MT e Rua das Bergamoteiras, no 11, bairro Jardim Celeste, Sinop/MT] foram descritos coerentemente pelas vítimas Rubia Carolina Antunes de Souza e Sonia Aparecida Machado Tramontini, nas duas fases da persecução penal (ID 216828605 – fls. 29/30 e 47/48; Relatório de Mídias – ID 216828632).

Além disso, as declarações da vítima Edite Veronica de Jesus, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que no dia 8.10.2018, por volta das 07h00min, uma mulher foi à sua residência, localizada à rua 2, quadra 2, lote 40, bairro Villa Lobos, Sinop/MT, para olhar os produtos que estava vendendo e os subtraiu em um momento de distração da vítima, após fingir que os compraria e lhe solicitar uma sacola (ID 216828605 – fls. 51/52; Relatório de Mídias – ID 216828649).

Outrossim, todas as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia de Sinop e reconheceram, por meio de imagens, MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
“[...] sem sombra de dúvidas como sendo a mesma pessoa que [...] levou todas as peças de roupas íntimas que Sonia Aparecida Machado Tramontini pegou em consignado [...] e o mostruário de semi-jóias da ‘RR folheados de

Rubia Carolina Antunes de Souza [...]”
,

bem como
“furtou quinze sandálias femininas novas, cinco potes de doce caseiro, uma cortina nova e aparelho celular Samsung modelo J2, cor bege de Edite Veronica de Jesus”
(ID 216828605 – fls. 29/30, 47/48, 51/52; Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa – ID 216828605 – fls. 32).

O reconhecimento [fotográfico], realizado pelas vítimas na fase policial, foi confirmado em Juízo, oportunidade em que indicaram as condutas de MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, destacando que a apelante era conhecida na cidade por crimes semelhantes, inclusive tendo sua foto circulado
“entre grupos de mensagens”
e Edite Veronica de Jesus

a descreveu como uma
“mulher branca, magra que vivia no bairro furtando todo mundo”
, de modo que não se trata de um reconhecimento falho (Relatório de Mídias - ID 216828649/ID 216828632).

Observa-se que a narrativa da própria apelante, perante autoridade policial, foi no sentido de que
“era viciada em pasta base [...] e, diante disto procurava pessoas que tinham produtos e pegava e não os devolvia”
(ID 216828605 – fls. 34/36).

Atente-se que a lei processual penal [CPP, art. 226] visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (HC no 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

De toda sorte, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades legais:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível.”
(HC 227.629 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 26.06.2023)

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.a Laurita Vaz – 1o.9.2020).

Adotam-se os seguintes julgados:

“Ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório [...].”
(TJMT, AP no 1013974-46.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 8.3.2023)

“Constatando-se nos autos um reconhecimento fotográfico e a prática de tal ato é confirmada em juízo pela vítima, que procedeu o referido reconhecimento, sem demonstrar dúvidas, mantém-se a condenação pelo delito de furto.”
(TJMG, AP no 1.0000.23.192584-3/001 – Relator: Des. Sálvio Chaves – 7a Câmara Criminal – 31.1.2024)

Logo, a pretensão absolutória por insuficiência de provas deve ser afastada.

Das pretensões de absolvição dos estelionatos por atipicidade ou desclassificação para furto simples:

Extrai-se que a apelante, a fim de conquistar a confiança das vítimas Rubia Carolina Antunes de Souza e Sonia Aparecida Machado Tramontini e fazê-las entregar suas mercadorias, criou narrativas que sugeriam proximidade com elas [alegar conhecer familiares; morar ou trabalhar muito perto das vítimas] e lhes prometeu devolver após avaliar os produtos em sua própria residência, mas não retornou.

Com efeito, o delito de estelionato se caracteriza quando o agente,
“mediante ardil”
, induz a vítima a erro e obtém vantagem ilícita em seu prejuízo (TJDFT, AP no 1680916 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 3a Turma Criminal – 30.3.2023), como no caso.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“Restando absolutamente claro nos autos, pela harmoniosa prova documental e oral, que o acusado induziu e manteve as vítimas em erro mediante meios fraudulentos, obtendo vantagens indevidas em prejuízo alheio, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se cogitar em atipicidade da conduta.”
(AP, no 1.0000.24.071942-7/001 – Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 6a Câmara Criminal – 3.9.2024)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024